Tribunal: STF
Processo: ARE 1482445
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 2º, DA RESOLUÇÃO BACEN Nº 3.954/11. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE PELOS CORRESPONDENTES. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS AOS RÉUS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO. 



    1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas e da rejeição do pedido para expedição de ofício ao BACEN. Preliminar rejeitada. 



    2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Preliminar rejeitada. 



    3. A relação estabelecida entre as partes é regida pelas disposições contidas no CDC, eis que as empresas rés participaram das negociações na condição de prestadoras dos serviços cambiais e o autor configurou como destinatário do produto, adequando-se aos conceitos dos caputs dos arts. 2º e 3º, do CDC. 



    4. Segundo o art. 2º, da Resolução BACEN nº 3.954/11, que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no país, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado 



    5. Verificado que à época da realização do contrato de encomenda de moeda estrangeira, a ré IEX Câmbio (J&B) era correspondente em operações de câmbio da ré União Alternativa, mostra-se configurada a solidariedade entre elas para responder por eventual inadimplemento. 



    6. Comprovado o inadimplemento das rés, bem como o prejuízo financeiro suportado pelo autor, mostra-se acertada a sentença resistida ao determinar a restituição dos valores efetivamente pagos aos réus. 



    7. Por se tratar de matéria de ordem pública, os juros de mora podem ter seu termo inicial alterado, até mesmo de ofício, não configurando julgamento extra petita, tampouco reformatio in pejus. 



    8. Em se tratando de dívida líquida, certa e exigível, os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento, conforme dispõe o art. 397, caput, do CPC. 



    9. Apelo não provido, sentença retificada de ofício quanto ao termo inicial dos juros moratórios. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXII, 59 e 93,IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nos termos do art. 25, § 1º, e art. 34, ambos do CDC, todos os que participaram da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários, independentemente do nível de participação de cada fornecedor. 



    Da análise dos autos, verifica-se que a ré/apelada IEX Câmbio (J&B) era correspondente em operações de câmbio da ré/apelante União Alternativa, cujo vínculo, iniciado em 17/02/2020, terminou em 08/04/2020, conforme informado pela própria ré/apelante em sua contestação. Assim, resta claro que o contrato em análise, firmado em 20/02/2020 (ID nº 29763868 -pág. 1), o foi dentro do período em que havia vínculo entre as rés. 



    Demonstrada, portanto, a relação das rés IEX e União, haja vista que a IEX atuou como correspondente da União Alternativa. Ademais, segundo o art. 2º, da Resolução BACEN nº 3.954/11, que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no país, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado: 



    [...] 



    Desse modo, diante do que disciplina a legislação consumerista e a legislação específica sobre os contratos de correspondentes das instituições financeiras e demais autorizadas pelo Banco Central, verifica-se que a contratante, ora apelante, deve ser responsabilizada pelos danos causados por seus correspondentes. 



    [...] 



    Em que pese o esforço argumentativo da apelante, no sentido de que as rés IEX e J&B agiram sem observar as disposições contratuais e exercendo práticas ilegais, tal alegação não é suficiente para afastar a responsabilidade da contratante, porquanto as correspondentes agem em nome da corretora. Com relação à conduta das rés, cumpre esclarecer que o autor e as rés IEX e J&B celebraram negócio jurídico referente à compra por encomenda de EUR 3.800 e GPD 3.700, para entrega em 25/03/2020 (ID nº 29763868 – pág. 1), mediante o pagamento de R$ 37.978,00 (trinta e nove mil e novecentos e setenta e oito reais). 



    No caso, restou incontroverso que as rés não cumpriram com a obrigação contratual por elas assumida, não tendo logrado êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do que estabelece o art. 373, inciso II, do CPC. 



    Em que pese o esforço argumentativo da apelante no sentido de que houve culpa exclusiva do consumidor, haja vista a ilegalidade da promessa de entrega futura de moeda estrangeira, razão não lhe socorre. 



    De fato, em se tratando de compra e venda de moeda estrangeira em espécie, a liquidação pronta é obrigatória e deveria ocorrer no mesmo dia da contratação, contudo, não se mostra possível impor tal responsabilidade ao consumidor, parte vulnerável na relação, a qual não tem conhecimento acerca dos atos normativos expedidos pelo Banco Central do Brasil, eminentemente dirigidos às instituições devidamente credenciadas que operam no sistema financeiro. 



    Logo, mostra-se acertada a sentença resistida ao determinar a restituição dos valores efetivamente pagos aos réus. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente